Tribunal: TJMT
Processo: 8013500-49.2016.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013500-49.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WERLEY GONCALVES DA SILVA - CPF: 893.545.321-87 (RECORRENTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRIDO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -

RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA

-
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149827126, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 30.628,09 (trinta mil e seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de 05/11/2019 (id. 75672748).

Em argumento recursal, o recorrente alega que recorrido/reclamante não entregou os equipamentos
conforme pactuado, uma vez que os equipamentos entregues
não estavam funcionando
.

Afirma que, na época, o não funcionamento dos equipamentos foi informado ao recorrido/reclamante,
mas este não foi buscá-los, mesmo estando a sua disposição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor afirma ser credor do reclamado, visto que este não efetuou o pagamento do débito, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
representado pelo “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, firmado entre as partes em
21/03/2013
(id. 149829265).

Consta do documento alhures mencionado que a dívida é originada da aquisição de dois transmissores de comunicação de áudio que propagam ondas tropicais, um estabilizador de voltagem e uma antena de aproximadamente 70 metros.

O reclamado, em sede de contestação (id. 149827117), alega que o reclamante
não entregou os equipamentos
conforme pactuado, uma vez que os equipamentos entregues
não estavam funcionando
.

Afirma que, na época, o não funcionamento dos equipamentos foi informado ao recorrido/reclamante,
mas este não foi buscá-los, mesmo estando a sua disposição.

Acostou aos autos o Boletim de Ocorrência nº 2020.41590, registrado em
10/02/2020
(ids. 149827120/149827121), além de 02 (duas) declarações de testemunhas, com firma reconhecida (ids. 149827123/149827124).

O reclamante, em impugnação à contestação
(id. 149827125), alega que os equipamentos foram entregues ao reclamado, conforme consta no Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Inicialmente, considerando que o vínculo existente entre as partes não se trata de uma relação de consumo, tenho que cabe à cada litigante apresentar provas acerca dos fatos constitutivos de suas respectivas pretensões (artigo 373, do CPC/2015).

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o
direito milita em favor da pretensão inaugural
, conforme será devidamente fundamentado.

Da exegese do “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas” anexado aos autos (Id. 89606350), verifica-se que o Reclamante vendeu ao Reclamado determinados equipamentos e, como contraprestação, o Réu assumiu o compromisso de honrar a importância de R$ 30.000,00 (a qual seria dividida em 36 parcelas e ainda, registrando-se que o valor da última prestação estava previsto para 03/2016).

Oportuno transcrever o que resta disposto no artigo 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”.

Concatenando o dispositivo legal acima ao caso em comento, bem como, após promover a análise do
“Boletim de Ocorrências” e “Declarações” vinculadas à contestação, tenho que restou incontroverso que os equipamentos
,
ainda que supostamente não estivessem funcionando a contento,
foram devidamente entregues ao Reclamado
, o que, por corolário, confere legitimidade à pretensão do Reclamante, na condição de credor, em obter o pagamento dos valores reconhecidos como devidos.

Ademais, oportuno registrar que não foi apresentada pelo Reclamado absolutamente nenhuma prova de que
o Reclamante foi cientificado que os equipamentos não estavam funcionando corretamente
(como, por exemplo, eventual
Notificação Extrajudicial
), tampouco que os mesmos estariam disponíveis para retirada (tanto é que sequer foram apresentados registros fotográficos dos produtos) ou ainda, que o credor teria sido informado sobre eventual pretensão de distrato do negócio pelo devedor
(o que poderia ser demonstrado por um
simples envio de e-mail
).

Outrossim, convém ressaltar que, desde a alegada constatação de que os equipamentos não estavam funcionando, o Reclamado curiosamente se manteve inerte em ingressar com eventual demanda no intuito de anular o referido “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas”, o que, a meu ver, compromete a verossimilhança da tese defensiva. (...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
restou incontroversa

a

relação jurídica entabulada entre as partes, razão pela qual
cabia ao reclamado
a
comprovação da quitação do débito
ora discutido ou a
demonstração de sua ilegitimidade
, o que, na hipótese,
não ocorreu.

Ademais, conforme Boletim de Ocorrência e declarações que instruíram a peça contestatória, vê-se que
os equipamentos

foram entregues ao reclamado
, o que confere legitimidade à pretensão do reclamante,
na condição de credor,
em obter o pagamento pelos respectivos valores
.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito de demonstrar ter notificado o reclamante acerca do não funcionamento dos equipamentos adquiridos, nem mesmo quanto a devolução dos mesmos ao autor.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023